Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-47.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600176-47.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600176-47.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600176-
47.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 123,00, relativos às sobras de FEFC, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Maria Luisa de Mello Costa, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas porque não foram
apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a)
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, nos
termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE 23607/2019. Da análise das contas constatou-se que
houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), cujos valores não utilizados foram transferidos para a conta do órgão partidário, conforme
se infere do extrato bancário e documento juntado no id 89406213. Verifica-se, ainda, que a
transferência dos valores dos recursos não utilizados para a conta bancária do Partido Político, a
título de doação, ocorreu em 18/11/2020, após a eleição. Tendo o candidato recebido recursos
oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente por meio de GRU
no momento da prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art. 50, §5º), e não as reverter ao
seu diretório partidário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA LUISA DE MELLO COSTA (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
007
01/02/2022 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.280

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600176-47.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: MARIA LUISA DE MELLO COSTA
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 435 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DISSONANTE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Maria Luisa de
Mello Costa em face do Acórdão nº 59.766, que negou provimento ao recurso eleitoral,
diante do reconhecimento da preclusão para juntada da guia de recolhimento das sobras
do FEFC após a respeitável sentença (ID 42718661).

Em suas razões recursais (ID 42797430), a embargante sustentou que o
entendimento desta Corte é oposto ao do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que, em
caso análogo, julgou as contas aprovadas com ressalvas, juntando aos autos a cópia
integral do acórdão. Aduziu que o acórdão embargado desafia recurso especial para o
Tribunal Superior Eleitoral. Afirmou que o objetivo dos embargos é prequestionar violação
Num. 42864007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374186600000041838371
Número do documento: 22020114374186600000041838371

ao artigo 435 do Código de Processo Civil, que autoriza a juntada de documentos novos,
bem como prequestionar a contradição com o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe. Aduziu a necessidade de esclarecimento sobre a violação às normas
insculpidas no artigo 435 do Código de Processo Civil e artigo 79, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento deste recurso, para
eliminar a contradição apontada, sem prejuízo de eventual modificação ou invalidação da
decisão.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42833516) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração, eis que não há defeitos no
acórdão, tratando-se de insurgência quanto ao mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

A embargante sustentou que há violação à norma insculpida no artigo 435 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de a parte juntar, em qualquer
tempo, documentos novos, e que há contradição em relação ao entendimento do Tribunal
Regional Eleitoral do Sergipe, que, em caso análogo, aplicando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, aprovou as contas com ressalvas.

Sobre a matéria, ficou consignado no acórdão embargado (ID 42707413) que:

Num. 42864007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374186600000041838371
Número do documento: 22020114374186600000041838371

[...]

Como se vê, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não transferidos para o órgão
partidário da circunscrição[1].

No caso dos autos, conforme análise técnica preliminar (ID 38837516), a prestadora
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores
não utilizados foram transferidos para a conta do órgão partidário como doações financeiras
a outros candidatos/partidos.

Não houve, portanto, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no momento da prestação de
contas, como determina a legislação.

[...]

O recorrente pretendeu sanar a irregularidade apontada na análise preliminar, no parecer
técnico conclusivo e na respeitável sentença apenas no momento da interposição do
recurso eleitoral, quando apresentou a guia de recolhimento dos valores restantes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.

[...]

A apresentação da guia de recolhimento, portanto, não pode ser considerada em sede
recursal para aprovação das contas com ressalvas, uma vez que não se admite a juntada
tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 64, §3º, combinado com o artigo 69, §
1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

[...]

Esta Corte já decidiu que a regra da preclusão somente será excepcionada quando se tratar
de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil[3]:

[...]

Não há nos autos qualquer justificativa para a ausência da juntada da guia de recolhimento
no momento oportuno, seja quando da prestação de contas, conforme determina o artigo
50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seja quando oportunizado após a análise
técnica preliminar, de acordo com o artigo 64, §3º e artigo 69, § 1º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de sorte que se tem operada a preclusão.

O descumprimento de determinação expressa na legislação, para o recolhimento das
sobras de recurso oriundo do FEFC ao Tesouro Nacional, também impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de destinação incorreta de
recurso público.

[...]

Note-se que tanto o artigo 435 do Código de Processo Civil foi levado em
conta no venerando acórdão, como também os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a fim de que fosse mantida a desaprovação das contas.

Num. 42864007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374186600000041838371
Número do documento: 22020114374186600000041838371

A embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

A insurgência da recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso.

Destaca-se que a contradição que desafiaria, em tese, o presente recurso, diz
respeito à fundamentação e à conclusão do próprio acórdão embargado, não com
eventuais entendimentos dissonantes entre Tribunais Regionais Eleitorais.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
Num. 42864007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374186600000041838371
Número do documento: 22020114374186600000041838371

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600176-
47.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE: MARIA LUISA DE MELLO COSTA -
Advogado do(a) EMBARGANTE: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 42864007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374186600000041838371
Número do documento: 22020114374186600000041838371